Tribunal: TJSP
Processo: 0008008-86.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional de Produtividade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Nome da autora que constou, por equívoco, no acórdão – Caso em que ela teria pedido sua exclusão do polo ativo da ação coletiva – Ingresso com ação individual, sem sucesso, pois foi julgada extinta, sem apreciação do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada – Sentença que não se mostrou injusta porque, de fato, naquele momento, o nome da autora

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Nome da autora que constou, por equívoco, no acórdão – Caso em que ela teria pedido sua exclusão do polo ativo da ação coletiva – Ingresso com ação individual, sem sucesso, pois foi julgada extinta, sem apreciação do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada – Sentença que não se mostrou injusta porque, de fato, naquele momento, o nome da autora constava como autora da ação coletiva – Desapostilamento que ocorreu somente em 2016, quando a ação individual já ganhara sentença de extinção – Sentença na ação coletiva que reconheceu direito à apelante – Sentença que transitou em julgado – Título executivo constituído – Cumprimento de sentença que deve ter prosseguimento – Recurso provido.